Tribunal: TJES
Processo: 5000198-44.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-44.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. APLICAÇÃO DO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000198-44.2023.8.08.0002

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. PRELIMINAR: REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO (R$ 13.650,61 BRUTOS). 2. MÉRITO: MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA (GSE). REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. VERBA
PROPTER LABOREM
E TRANSITÓRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 10 DA LCE 112/98. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

O Estado é isento de preparo (Art. 20, V, Lei Estadual nº 9.974/2013).

Conheço do recurso, pois tempestivo e próprio
.

I. PRELIMINAR: DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Assiste razão ao Estado recorrente quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita.

Conforme prova documental extraída do Portal da Transparência (ID 14156554 - Pág. 24), a recorrida auferiu, em setembro de 2023, o valor bruto de
R$ 13.650,61
.

Tal montante supera significativamente o teto de 3 a 5 salários mínimos adotado pela jurisprudência para a presunção de hipossuficiência
. Inexistindo prova de gastos extraordinários que comprometam tal renda,
ACOLHO a preliminar e REVOGO o benefício da gratuidade
concedido na origem.

II. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão da Gratificação de Serviço Extra (GSE) no cálculo do 13º salário e do adicional de férias de policial militar.

A matéria foi recentemente pacificada por este Colegiado através do
PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101
, que definiu a impossibilidade de reflexos da GSE em tais verbas.

A GSE possui natureza
propter laborem
e transitória, sendo devida apenas quando há o efetivo exercício do serviço extra
.

Ademais, no caso específico dos militares, a Lei Complementar Estadual nº 112/1998, em seu Art.

10, veda expressamente que a GSE integre a base de cálculo de quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios
. Somado a isso, o regime de subsídio (parcela única) impede a incorporação de gratificações destinadas a retribuir atividades ordinárias do cargo (Art. 39, § 4º da CF)
.

Portanto, a sentença de piso, ao julgar procedente o pedido, contrariou tanto o texto legal específico quanto a tese uniformizada deste Tribunal.

III. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

Revogar
a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida à recorrida;

Reformar integralmente
a sentença, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Tese de Julgamento:

"A gratificação por prestação de serviço extraordinário (GSE) não deve servir como base para o cálculo do pagamento de nenhum benefício, inclusive 13º salário e adicional de férias do servidor."

Sem condenação em custas ou honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)